Tribunal: STF
Processo: RE 92593
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-04
Data de publicação: 1980-06-04

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OS EFEITOS PECUNIARIOS DECORRENTES DO
RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ADICIONAL SE DAO A CONTAR DO
AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO (DECRETO-LEI 389/68, PARAGRAFO 3).
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A VANTAGEM EM PERIODO ANTERIOR.
RE CONHECIDO E PROVIDO.